Tribunal: TJES
Processo: 0001848-04.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001848-04.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CRISTIANE FERREIRA CONCEICAO DE MEDEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATO.
PERCENTUAL DE INCREMENTO DA PENA-BASE.
ADEQUAÇÃO. 1/8 DA PENA-BASE, PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA.
REVISÃO DA FRAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE ATENUANTE E AGRAVANTE.
APLICAÇÃO DE 1/6. PRECEDENTE.

COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. RÉ MULTIRREINCIDENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 67 DO CÓDIGO PENAL.
PRECEDENTE.
PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

E
m consonância com a jurisprudência do STJ, a fração de incremento da pena-base, para cada vetor negativado, deve corresponder a 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima e máxima, que, no crime de estelionato, importa em aumento de 06 (seis) meses de reclusão.

2
.
De acordo com a jurisprudência do STJ, deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena, pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário. Precedente do STJ.

3.

A pretensão de integral
compensação entre a atenuante da confissão espontânea, e a agravante da reincidência, não merece prosperar,
tendo em vista que a recorrente possui múltiplas condenações, o que, nos termos da jurisprudência das Cortes Superiores, e a teor do disposto no art. 67 do Código Penal, permite a preponderância da circunstância agravante, e inviabiliza a compensação pleiteada.

4
.
Pena privativa de liberdade redimensionada para
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, mantidas as demais determinações da sentença.

5
.
RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0001848-04.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CRISTIANE FERREIRA CONCEICAO DE MEDEIROS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta por
CRISTIANE FERREIRA CONCEIÇÃO DE MEDEIROS,
irresignada com a sentença, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Viana/ES (fls. 203/214), que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, a condenou pela prática do crime de
estelionato
(art. 171, c/c 71, ambos do CP
1
),
à pena total de 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

A Defensoria Pública Estadual postula, em suas razões, pela revisão da dosimetria, no que tange à
fração
adotada para exasperação da pena-base, e integral
compensação
da
atenuante
da confissão espontânea, com a
agravante
da reincidência (fls. 228/232).

Acerca dos fatos,
colhe-se que, em 25/11/2022, a ora recorrente realizou compras nos estabelecimentos comerciais de propriedade de Beatriz Vieira Teixeira, Ana Thereza Cunhalima do Nascimento e André Cavati Kiepert, e, mediante a apresentação de comprovantes falsos de “
pix
”, causou prejuízo aos lojistas.

A apelante
não
se insurge contra a autoria e materialidade, tendo confessado a autoria delitiva em Juízo (mídia de fl. 190).

A defesa postula, lado outro, pela
r
evisão da dosimetria,
pelo que passo a apreciar as teses recursais.

Na
1ª fase,
considero como acertada a negativação dos
antecedentes
,
considerando a multiplicidade de condenações criminais, que a ré ostenta,
quais sejam:

(1.)
Processo n°
0003347-39.2019.8.08.0014, condenação nas iras do art.
155, caput, do CP, que transitou em julgado em 16/10/2020;

(2.)
Processo nº 0013613-62.2017.8.08.0012, condenação nas iras do art. 155, caput, do CP, que transitou em julgado em 23/02/2022;

(3.)

Processo n°
0004168-15.2020.8.08.0012, condenação nas iras dos arts. 171, caput (três vezes), 171, caput, c/c 14, inc. II, e 155, § 4°, inc. II, na forma do 71, todos do CP, que transitou em julgado em 27/01/2023, e

(4.)

Processo n°
0007470-16.2020.8.08.0024, condenação nas iras do art. 171, caput, do CP, que transitou em julgado em julho de 2023 (sem certidão lançada nos sistemas judiciais, em virtude da remessa para digitalização).

Registro que
não há
bis in idem
, na valoração dos maus antecedentes, e reconhecimento da agravante da reincidência, como laborou o Magistrado sentenciante, considerando a multiplicidade de registros.

A propósito,
o C. STJ, apreciando o
habeas corpus
nº 693.321/SP, julgado em 05/04/2022, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, decidiu que, o crime anterior à prática delitiva, com trânsito em julgado posterior à data do crime sob apuração, enseja a avaliação negativa dos antecedentes, e justifica a exasperação da
reprimenda básica
2
.

Contudo,
o percentual de incremento aplicado pelo Magistrado na 1ª fase da dosimetria excede,
sem maior justificativa,
o parâmetro preconizado pelo STJ, de 1/8 (um oitavo) sobre a amplitude entre as penas mínima e máxima, em abstrato, cominadas ao crime, o que, no caso,
equivale a 06 (seis) meses de reclusão,
para cada uma das circunstâncias judiciais, valorada negativamente.

Assim, a pena-base deve ser retificada, para o patamar de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

A
2ª
fase da dosimetria
também
merece reparo, porquanto, e
mbora o Código Penal não estabeleça limites, mínimos e máximos, a serem aplicados, em razão do reconhecimento de circunstâncias atenuantes e agravantes, a jurisprudência do STJ, se firmou no sentido de que a diminuição, para cada atenuante, ou de aumento, para cada agravante,
deve ser realizada em 1/6 (um sexto) da pena-base
(
STJ - AgRg no AREsp: 1833969 TO 2021/0039001-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Julgamento: 18/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/05/2021).

Contudo, bem analisando a sentença, verifiquei que a
atenuante da confissão
, reconhecida em favor da ré, resultou na ínfima diminuição de
03 (três) meses de pena,
ao passo que a agravante da reincidência implicou na exasperação de
06 (seis) meses,
ponto que merece ser retificado, para que, atenuantes e agravantes incidam à razão de
1/6 (um sexto) da pena-base.

Por fim,
a pretensão de integral
compensação
entre a atenuante da
confissão espontânea,
e a agravante da
reincidência,
não merece prosperar,
tendo em vista que a recorrente possui múltiplas condenações, o que, nos termos da jurisprudência das Cortes Superiores, e a teor do disposto no art. 67 do Código Penal
3
, permite a preponderância da circunstância agravante, e inviabiliza a compensação pleiteada.

Passo a redimensionar a reprimenda.

1ª fase –
C
onsiderando
a negativação de
01 (uma) circunstância do artigo 59,
caput
, do Código Penal (antecedentes)
,

fixo a pena-base em
01
(um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

2ª fase –
Presente a
atenuante
da
confissão espontânea
, reduzo a pena à razão de
1/6 (um sexto) da pena-base
, resultando em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão. Presente a
agravante da reincidência
, agravo a pena à razão de
1/6 (um sexto) da pena-base
, resultando em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

3ª fase -
Ausentes causas de diminuição da pena. Reconhecido a continuidade delitiva, aumento a pena em 1/5 (um quinto), e estabeleço a
sanção definitiva de
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Mantenho o quantitativo de 60 (sessenta) dias-multa, fixado na sentença, sob pena de
reformatio in pejus.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
CRISTIANE FERREIRA CONCEIÇÃO DE MEDEIROS
,
para rever a dosimetria, e redimensionar a pena privativa de liberdade aplicada, para o montante de
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 171 - Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, de quinhentos mil réis a dez contos de réis. (...)

Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subseqüentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

2
STJ. HC 693.321/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05/04/2022, DJE de 08/04/2022.

3

Art. 67 - No concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.